Tribunal: TJMT
Processo: 1006653-85.2022.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006653-85.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESRAEL ALUISIO DA COSTA - CPF: 023.999.671-27 (RECORRENTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ANDREIA DE SOUSA SOARES - CPF: 041.885.221-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ASSISTENTE), GILBERTO RENNER - CPF: 959.909.840-49 (VÍTIMA), LUCIANA CORREA RENNER - CPF: 819.050.250-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL SANTOS - CPF: 706.353.251-01 (VÍTIMA), MATHEUS CASTANHA - CPF: 053.992.861-57 (VÍTIMA), DWAINY CORREA KOSLOWSKI - CPF: 059.926.651-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CORREA RENNER - CPF: 819.050.250-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DISPAROS E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHAS - VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – TENTATIVA DE DISPARO CONTRA A MÃE DA VÍTIMA – NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – DESPRONUNCIA – JULGADO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – DESENTENDIMENTO PRÉVIO – RECORRENTE MOSTROU A ARMA – SURPRESA NÃO VERIFICADA – ENTENDIMENTO DO TJMT E TJMG – DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESPRONUNCIAR DE UM CRIME E REQUALIFICAR OS CRIMES PARA HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052)

O c. STJ firmou entendimento de que a primeira fase processual do Júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria

(HC no 706.735/RS).

O juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(Junior, Aury Lopes, Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

O emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE no 10145110606442001). Se há desentendimento prévio, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, N.U 1000307-10.2020.8.11.0080; TJMG, RSE no 10105041240380002).

“
As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito "surpresa" ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]
”
(RSE
N.U 1018623-54.2019.8.11.0000
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1006653-85.2022.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM

RECORRENTE: ESRAEL ALUISIO DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ESRAEL ALUISIO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE no 1006653-85.2022.8.11.0086),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [Dwainy Correa Koslowski], tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [Matheus Castanha] e tentativa de homicídio contra Luciana de Barros Correa Renner – arts. 121, § 2o, IV, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, e art. 121,
“caput”
, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 168049995).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não teria disparado contra as vítimas Matheus Castanha e Luciana de Barros Correa Renner; 3) a qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado da tentativa de homicídio contra as vítimas
Matheus Castanha e Luciana de Barros Correa Renner. Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (ID 168050008).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do recurso (ID 168050010).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 168050011).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Crimes de homicídio qualificado, na modalidade consumada; homicídio qualificado, na modalidade tentada; e homicídio simples, na modalidade tentada. Pedido de Despronúncia. Impossibilidade. Provas suficientes da materialidade e autoria delitivas. Absolvição sumária. Legítima defesa. Inviabilidade. Causa excludente de ilicitude não comprovada. Afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal. Impossibilidade. Qualificadora que não é manifestamente improcedente ou descabida. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 173389191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 13/11/2022, por volta das 22h00min, no Bar do Janequine, em Nova Mutum/MT, o denunciado ESRAEL ALUISO DA COSTA matou DWAINY CORREA KOSLOWSKI, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima; II. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado JOÃO LUCAS DE SOUZA FERREIRA tentou matar as vítimas LUCIANA DE BAIRROS CORREA RENNER, GILBERTO RENNER, MATHEUS CASTANHA, MARCIEL SANTOS, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra ESRAEL ALUISO DA COSTA pela prática das seguintes condutas: 1. Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima DWAINY CORREA KOSLOWSKI 2. Artigos 121, §2o, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, por quatro vezes, em relação às vítimas LUCIANA DE BAIRROS CORREA RENNER, GILBERTO RENNER, MATHEUS CASTANHA e MARCIEL SANTOS”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça - ID 168049932)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado consumado em face da vítima Dwainy Correa Koslowski A materialidade do crime doloso contra a vida está evidenciada pelo laudo pericial de necropsia de id. 105612306 e fotografias de id. 105612307 a 105612315. Os indícios da autoria imputada ao réu repousam nas provas testemunhais colhidas durante a instrução processual, no sentido de que o réu teria sido o autor do disparo de arma de fogo que deu causa à morte da vítima. A despeito da tese de legítima defesa sustentada pelo réu, nesta fase do processo vige o princípio in dubio pro societate, razão pela qual, ao juízo togado somente é dado absolver sumariamente o réu, quando restar demonstrado, indene de quaisquer dúvidas, que o réu tenha agido sob a excludente de ilicitude. No caso em tela, a versão do acusado não é a única que retrata a suposta dinâmica dos fatos, havendo outras testemunhas oculares que apresentam versão totalmente distinta. Destarte, a tão só divergência entre as versões de parte das testemunhas e do réu é suficiente para que a causa seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para confrontar e realizar a valoração profunda e acurada de todas as provas produzidas nos autos, e das circunstâncias que envolveram o fato, e decidir qual tese deve prevalecer, por melhor representar a verdade real. [...]

Quanto à qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa do ataque, tenho que a qualificadora não foi de todo afastada pelas provas produzidas nos autos para que seja extirpada pelo Juízo da pronúncia. Isso porque, malgrado já tivessem ocorrido ameaças com emprego da arma de fogo entre o réu e Marciel, segundo relatos de parte das testemunhas e vítimas, no momento em que ocorreu o disparo contra Dwainy essa situação já havia cessado, e essa vítima teria sido colhida pelos disparos sem prévio ataque ou provocação ao réu, de modo que, nesse cenário, não é dado ao juízo da pronúncia afastar a circunstância qualificadora em questão. Por certo que a versão do acusado é totalmente diferente dessa. Porém, havendo qualquer prova nos autos que lastreie a versão da acusação, a pronúncia dessa circunstância é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença perfazer a análise das versões divergentes e decidir por aquela que melhor espelha a real dinâmica dos fatos. Portanto, em relação a esse crime, o réu deve ser pronunciado como incurso nas penas do artigo 121,§2o, IV do CP. Quanto à tentativa de homicídio duplamente qualificado em face da vítima Matheus Castanha Tratando-se de tentativa branca, em que não há efetiva ofensa à integridade da vítima, não é exigido o exame de corpo de delito como prova da materialidade delitiva, que pode ser comprovada por outros meios, como ocorre no caso dos autos, em que a vítima Matheus Castanha afirma que o réu efetuou um disparo em sua direção, mas que, por erro de pontaria, não acertou, mas somente a porta de seu veículo. Os indícios de autoria também se extraem dos relatos dessa vítima, no sentido de que quem efetuou o disparo de arma de fogo em sua direção foi o réu. Conquanto o réu negue essa conduta, afirmando que jamais efetuou qualquer disparo visando atingir essa vítima, nesta fase do procedimento, havendo indícios, por mínimos que sejam, baseados em provas existentes nos autos, a pronúncia do réu é de rigor, de modo que a tão só divergência de versões entre o réu e a vítima é suficiente para que ele seja pronunciado por esse crime. [...] 3) Quanto à tentativa de homicídio duplamente qualificado em face da vítima Luciana de Bairros Correa Renner. Tratando-se de tentativa branca, em que não há efetiva ofensa à integridade da vítima, não é exigido o exame de corpo de delito como prova da materialidade delitiva, que pode ser comprovada por outros meios, como ocorre no caso dos autos em que a vítima Luciana sustenta que depois que seu filho Dwainy foi atingido por um disparo, ela se colocou na frente do réu, visando evitar novos disparos contra a prole, e nesse momento, o réu teria apontado a arma contra ela e acionado o gatilho várias vezes, mas, por circunstância alheia à vontade do agente, consistente numa pane na arma utilizada, e na imperícia do réu em supera-la, o resultado morte pretendido pelo agente em relação a essa vítima não teria ocorrido. Os indícios de autoria repousam no depoimento dessa vítima no sentido de que tentou efetuar esses disparos contra ela foi o réu. [...]

ISTO POSTO, hei por bem JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o réu ESRAEL ALUISIO DA COSTA, como incurso nas penas do artigo 121,§2o, inciso IV (contra a vítima Dwainy Correa Koslowski); 121, §2o, inciso IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (contra a vítima Matheus Castanha), e 121, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima Luciana de Barros Correa Renner) e IMPRONUNCIÁ-LO, nos termos do artigo 414 do CPP, quanto às acusações da prática do crime previsto pelo artigo 121, §2o, II e IV, c.c. art. 14, II do CP em relação às vitimas Gilberto Renner e Marciel Santos, determinando, via de consequência, que o réu seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pelos delitos pelos quais ora é pronunciado.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juiz de Direito – ID 168049995)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Luciana de Bairros Correa Renner, vítima (ID 168049900), Gilberto Renner, esposo da vítima Luciana de Bairros Correa Renner (ID

168049901), Matheus Castanha, vítima (ID

168049902), Marciel Santos, testemunha (ID 168049903), Andreia de Sousa Soares, esposa do recorrente (ID 168049921, e ESRAEL ALUISIO DA COSTA, o recorrente (ID 168049921).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luciana de Bairros Correa, vítima, Gilberto Renner, esposo da vítima, Matheus Castanha, vítima, Marciel Santos, testemunha, Sandro Marcelo Castanha, testemunha, Maria Janaína Silva dos Santos, testemunha, Vânia Cristina Hein, testemunha, Jeferson Pinto Pereira Nazareth, testemunha, Juares Pereira da Silva, testemunha, Jaderson Hortêncio da Silva, testemunha, João de Deus Pereira,
e
ESRAEL ALUISIO DA COSTA,
o recorrente (ID 168049990).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se do conjunto probatório que no dia 13.11.2022, por volta das 22h00min, no bar do Janequine, Nova Mutum/MT, que: 1) teria efetuado 1 (um) disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Dwainy Correa Koslowski, no
“abdome, região do flanco esquerdo, que adentrou e lesou órgãos abdominais e vasos sanguíneos, causando hemorragia interna com perda de grande quantidade de sangue na cavidade”
, os quais foram a causa de sua morte e; 2) efetuou 1 (um) disparo de arma de fogo em direção à vítima Matheus Castanha, porém atingiu o veículo da referida vítima
.

Os disparos contra as vítimas [
Dwainy Correa Koslowski e
Matheus Castanha] ocorreram após uma discussão “generalizada”, seguida por uma briga entre “Israel” [irmão do recorrente] e Marciel Santos [testemunha].

A alegação de legitima defesa do recorrente está contraposta pelas declarações de Matheus Castanha [vítima], Luciana Bairros [vítima] e Gilberto Renner [testemunha], em ambas as fases da persecução penal, os quais esclareceram
, que o recorrente, após a briga, sacou o revólver e efetuou 2 (dois) disparos em direção às vítimas (ID
174725692)
.

No caso, os elementos de prova não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Nesse sentido, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Logo, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Quanto à tentativa de homicídio contra a vítima Luciana Bairros, no sentido de que o apelante teria tentando atirar e não consumou por falha na arma [
“travou”
] não está corroborada, em Juízo, por outros elementos de prova.

Atente-se que a vítima Matheus Castanha e a testemunha Gilberto Renner que presenciaram o recorrente apontar a arma para Luciana Bairros não confirmaram, à autoridade judicial, se o recorrente
havia efetuado
disparos em direção à vítima.

O c. STJ firmou entendimento de que a primeira fase processual do Júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e
indícios suficientes
de autoria

(HC no 706.735/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.2.2023).

Na mesma esteira, Aury Lopes Júnior leciona que o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR,. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Por efeito, impõe-se despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio contra a vítima
Luciana Bairros
por ausência de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 414).

No tocante ao decote da qualificadora, os disparos de arma de fogo [contra as vítimas [
Dwainy Correa Koslowski
e Matheus Castanha] ocorreram no contexto de discussões e brigas, após o recorrente, inclusive, ter mostrado que possuía uma arma de fogo cintura e tê-la apontado para a testemunha Marciel Santos na “confusão” antecedente aos fatos.

Com efeito, o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE no 10145110606442001 - Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho - 17.2.2014). Se há desentendimento prévio, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, N.U 1000307-10.2020.8.11.0080, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, - 23.6.2023; TJMG, RSE no 10105041240380002 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias - 7.6.2013).

Nessa linha, assim decidiu esta e. Câmara:

“
As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito "surpresa" ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]
”
(RSE
N.U 1018623-54.2019.8.11.0000
– Relatro: Des. Paulo da Cunha – 13.5.2020).

Nesse quadro, a referida qualificadora [CP, art. 121, § 2o, IV] deve ser afastada, por não estar caracterizada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio contra a vítima
Luciana Bairros (CPP, art. 414) e
afastar qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, IV), de modo a requalificar os crimes para homicídio (CP, art. 121,
“caput”
– vítima Dwainy Correa Koslowski) e tentativa de homicídio (CP, art. 121,
“caput”
, c/c art. 14, II - vítima Matheus Castanha].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023